Tribunal: TJSP
Processo: 1502067-15.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1502067-15.2019.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITU, é apelado CALIXTO RIBEIRO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502067-15.2019.8.26.0286
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1502067-15.2019.8.26.0286 - Itu
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU
APELADO: CALIXTO RIBEIRO DE OLIVEIRA
VOTO No 18151
PRESCRIÇÃO – Execução fiscal de IPTU – EXERCÍCIO
DE 2000 e 2004 - Reconhecimento da prescrição –
Admissibilidade, vez que o marco interruptivo do lustro
prescricional é o despacho citatório, conforme redação do art.
174, parágrafo único do CTN - Inaplicabilidade da Súmula 106
do STJ – Sentença mantida –RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
pela
Municipalidade de Itu contra a sentença de fls. 06/07, que reconheceu a prescrição dos
créditos de IPTU, referentes aos exercícios de 2000 e 2004.
Nas razões de apelação a Municipalidade alega que não
há elementos para que seja reconhecida a prescrição e que não foi dada à Fazenda a
oportunidade de se pronunciar sobre a extinção do feito. Por tais argumentos requer
provimento ao recurso de apelação.
O recurso foi processado.
Sem contrarrazões.
É o Relatório.
O recurso de apelação não merece procedência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502067-15.2019.8.26.0286
3
Neste passo, temos que a prescrição do direito de cobrança
é verificada quando transcorrido o lapso temporal previsto no art. 174 do CTN, qual
seja 5 (cinco) anos, contado entre a constituição definitiva do crédito tributário e uma
eventual causa interruptiva.
Antes da LC no 118/05, que teve vigência a partir de 09 de
junho de 2005, o marco interruptivo da prescrição era a efetiva citação do executado.
Com a nova redação trazida pela referida Lei Complementar, passou a interromper a
prescrição o despacho que ordenar a citação do executado. Assim, tendo em vista que a
presente execução fiscal foi ajuizada depois da LC 118/05, o marco a ser considerado é
o citatório.
Compulsando aos autos, verifica-se que a execução fiscal
foi movida em 13/09/2019, sem sequer ocorrer despacho citatório, visto que o
magistrado logo extinguiu a ação por haver decorrido o lapso temporal superior a cinco
anos da data da constituição definitiva dos créditos tributários (exercícios de 2000 e
2004).
Ademais, não há que se cogitar a aplicação da Súmula 106
do STJ, posto que foi a Municipalidade que atrasou o início da execução fiscal. Assim,
não pode ser atribuída exclusivamente ao Judiciário esta demora.
Vale ponderar, ainda, que a jurisprudência do STJ é
pacífica no sentido de que, "em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da
propositura da ação pode ser decretada de ofício, com base no art. 219, § 5o, do CPC
(redação da Lei 11.051/04), independentemente da prévia ouvida da Fazenda Pública"
(REsp 1.100.156/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe
18/06/2009).
Nesse sentido, a Súmula Vinculante no 409 do STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502067-15.2019.8.26.0286
4
Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da
propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, §
5o do CPC).
E, de toda forma, teve a apelante a oportunidade de se
manifestar quando da interposição do recurso de apelação, não havendo nenhum
elemento nas razões de apelação que possa afastar a ocorrência da prescrição.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação da Municipalidade.
Ficam prequestionadas todas as normas legais e matérias
constitucionais suscitadas e discutidas pelas partes.
MÔNICA SERRANO
Relatora